Tribunal: TJMT
Processo: 1018699-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1018699-44.2020.8.11.0000
REQUERENTE (S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Em petitórios, formulados em 18.9.2020, nos autos de ação direta de inconstitucionalidade, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON – e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON – postulam suas admissões como amicus curiae.
A AMPCON – Associação Nacional do Ministério Público de Contas –sustenta que “as finalidades estatutárias da AMPCON possuem íntima ligação com os objetos da causa, pois o interesse jurídico de seus associados poderá ser afetado diretamente em função do acatamento de qualquer dos três pedidos acima elencados, bem como indiretamente com os demais temas dispostos na inicial” e requer sua admissão no feito como amicus curiae (ID 57855999).
A ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – argumenta que “as matérias suscitadas são de grande relevância para todo o sistema tribunais de contas” e pede que seja “deferida a intervenção da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON no feito na qualidade de amicus curiae, [...] facultando-lhe a apresentação de memoriais, bem como a realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do feito” (ID 57881460).
Vejamos.
A AMPCON e a ATRICON atuam em âmbito nacional e representam, respectivamente, os membros do Ministério Público de Contas e dos Tribunais de Contas do Brasil, de modo que podem contribuir com elementos fáticos/teóricos para exercício do controle de constitucionalidade dos atos normativos impugnados.
No Regimento Interno deste e. Tribunal, não há previsão acerca da intervenção de amicus curiae em ações originárias, a atrair a aplicação de norma regimental do c. STF, à luz do art. 294 do RITJMT [“nos casos omissos serão subsidiários deste Regimento os do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça”].
Com efeito, o c. STF tem admitido a intervenção de amicus curiae no processo de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 131, § 3a do RI, notadamente porque sua participação pluraliza e legitima o debate constitucional, além de fornecer “argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como[...] informações fáticas e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica” (STF – ADI no 4010 - Relator: Min. Rosa Weber – 2.8.2012).
Por outro lado, os pedidos foram apresentados antes da inclusão do feito em sessão de julgamento, razão pela qual inexiste óbice para as habilitações (STF, ADI 5104/DF – Relator: Min. Roberto Barroso – 21.5.2014).
Ao sopesar os pleitos formulados e a sessão designada para o dia 8.10.2020, impõe-se a redesignação do julgamento colegiado, oportunizando que a AMPCON e a ATRICON apresentem estudos e ponderações que entenderem pertinentes aos membros do e. Órgão Especial.
Com essas considerações, ADMITEM-SE a Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON – e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON – a figurarem como amicus curiae na presente ADI, na fase em que se encontra, conferindo-lhes a possibilidade de juntada de documentos, apresentarem memoriais e realizarem sustentações orais (CPC/2015, art. 138, § 2o).
Por efeito, PAUTE-SE o julgamento da medida cautelar, formulada na presente ADI, para sessão do dia 12.11.2020 do e. Órgão Especial.
Intimem-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO